Tribunal: CARF
Processo: 10983.901256/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901256/2008-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.273 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FUNDACAO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-61.884 - 3a Turma
da DRJ/SPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o "Despacho
Decisório" (Rastreamento n° 759971375), ciência dada em 25/05/2008, que não
reconheceu o crédito pleiteado de pagamento a maior de IRRF (cód. 0561 -
Rendimento do Trabalho Assalariado) no valor de R$9.436,05. O Pedido foi feito
por meio do Per/Dcomp n° 17221.71913.161006.1.7.04-9286.
2.
A DERAT informa que "A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901256/2008-39
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901256/2008-39

quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. (....) Diante da
inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada".
3.
A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 04/06/2008, contestando o Despacho Decisório, nos
seguintes termos, resumidamente.
3.1.
A CELOS deixou de retificar a DCTF nos períodos
informados na tabela da folha anterior, ocasionando o referido despacho
decisório encaminhado pela Delegacia da Receita Federal em Florianópolis.
3.2.
A CELOS em 30/05/2008 retificou a DCTF relativa aos
períodos informados na tabela da folha anterior, para solucionar a diferença
apresentada.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade

A 3a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-61.884, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE IRRF.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN), assim estabelece, em seus artigos 165
e 170:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4° do artigo 162, nos seguintes casos:
I- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II- erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III- reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901256/2008-39

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
2. Esclareça-se, por oportuno, que compete ao contribuinte o ônus da
formação da prova do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e
liquidez do indébito utilizado em compensação, conforme exigido no art.
170, do CTN. Nesse sentido é a jurisprudência abaixo:
"RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e de
compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu
direito creditório ".[Acórdão 107-07684, de 16/06/2004] (grifei).
3. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos
requisitos legais e faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a
Fazenda pública.
4. No caso em discussão a Impugnante deixa a entender que houve engano no
valor recolhido do IRRF (cód. 0561), referente ao mês de janeiro/2004.
Informa que não retificou a DCTF na data devida, porém, providenciou a
retificação em 30/05/2008.
5. Contudo, a Impugnante não traz ao processo o motivo do engano
cometido, bem como prova documental de tal afirmação.
6. Diante de todo o acima exposto, (não provando a Impugnante possuir
crédito líquido e certo contra a Fazenda pública) voto no sentido de
considerar
IMPROCEDENTE
a
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, mantendo-se integralmente o despacho decisório
recorrido.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, em síntese, com as seguintes razões:
a) Preliminarmente, o acórdão proferido, pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de São Paulo - SP, deve ser anulado, pois não houve o
exame da apuração do direito creditório demonstrado pela Recorrente.
b) O que levou ao não reconhecimento do crédito, foi o preenchimento
equivocado da DCTF. Todavia, como restou demonstrado pela Recorrente, e
foi objeto de retificação por meio da DCTF transmitida pela Recorrente em 30
de maio de 2008 — Doc. 05, o valor efetivamente devido de IRPJ, no período
de apuração de janeiro/2004, é de R$ 2.693,42.
c) A Recorrente não poderia confessar valores que não deve, e menos ainda
poderia o Estado apropriar-se de valores que não são referentes a débito
tributário.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901256/2008-39

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Da Preliminar
A recorrente alega a nulidade da decisão de 1a instância, pois entende que a
autoridade julgadora não realizou a análise do direito creditório do contribuinte, in verbis:
Inicialmente, cumpre destacar que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Paulo - SP, quando da apreciação da compensação levada a efeito pela Recorrente,
deixou de verificar elemento essencial ao correto deslinde da controvérsia, qual seja, a
efetiva existência de direito creditório da Recorrente sobre os valores declarados na
DCOMP mencionada.
Sob o pretexto de que a posterior retificação da DCTF afastou a liquidez e certeza do
crédito informado, a Delegacia de origem deixou de apreciar a ocorrência de
recolhimento a maior de tributos por parte da Recorrente, esta sim imprescindível para a
verificação da existência do crédito utilizado.
Com efeito, a não-homologação da compensação requerida vai de encontro à realidade
dos fatos, sendo que o mero equívoco de procedimento formal, já inclusive sanado pela
Recorrente mediante a retificação da DCTF correspondente ao período, não constitui
óbice à compensação pretendida se comprovado que houve o pagamento a maior de
tributos administrados pela RFB.
Ora, determina a Lei n°. 9.784/99, regulamentando o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, que:
"Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência".
Isto é, a autoridade administrativa tem o dever de apreciar as circunstâncias do caso
concreto em busca de uma solução legal e justa, que efetivamente justifique determinada
tomada de decisão. E uma decisão adequadamente motivada e em consonância com o
texto da lei constitui direito do contribuinte, essencial ao exercício da ampla defesa e do
contraditório.
Veja-se que "motivação" não significa consignar uma justificativa qualquer. Significa,
isso sim, apresentar razões de fato e de direito que efetivamente esgotem o objeto da
demanda, e que se prestem a justificar a decisão levando em consideração a totalidade
dos elementos que integram o processo.
E, no caso concreto, somente a verificação, por parte da Delegacia da Receita Federal
do Brasil, da inexistência do crédito utilizado pela Recorrente esgotaria o objeto do
presente processo administrativo.
Dispõe o artigo 50, da Lei n°. 9.784/99 que:
'Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I
- neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; (...)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901256/2008-39

§ 1a A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato".
Por sua vez, as decisões proferidas com preterição do direito de defesa são consideradas
nulas, como dispõe o artigo 59, do Decreto n°. 70.235/72, confira-se:
'Art. 59. São nulos: (...)
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (...)."
Na hipótese, resta claro que o fundamento que amparou a decisão da autoridade
julgadora é absolutamente incongruente, visto que não constitui justificativa à negativa
de homologação das compensações formalizadas pela Recorrente.
Ausente a devida análise da ocorrência do recolhimento a maior efetivado pela
Recorrente, e que deu origem ao crédito utilizado na compensação sob análise, revelam-
se insubsistentes os argumentos que sustentam o acórdão ora combatido e, via de
consequência, a própria negativa de homologação à compensação.
Ora, como poderia a autoridade julgadora negar homologação à compensação pleiteada
pela Recorrente quando não possui qualquer fundamento legal para tanto, e sem que
tenha averiguado a existência do crédito apontado pela Recorrente?
A superficialidade na análise e a ausência de motivação adequada são causas de
nulidade do acórdão de primeira instância, como já reconheceu este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em outra oportunidade, confira-se:
"NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (...) A omissão ou
superficialidade na análise, a não motivação, falta de clareza ou não referência a todos
os autos de infração objetos do processo, com o enfrentamento das razões de defesa
suscitados, provocam preterição ao direito de defesa, contaminando o ato decisório.
NULIDADE - Muito embora proferidas por autoridade competente, decisões proferidas
com preterição do direito de defesa devem ser declaradas nulas, com amparo no artigo
59, inciso II, do Decreto 70.235, de 06/03/1972". (RV 129.760, Quinta Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, Data da sessão: 16.10.2002)
O reconhecimento ou não de eventual direito creditório somente pode se dar mediante a
comprovação da existência de crédito por parte da Recorrente (o que ocorreu nos
presentes autos) e após a revisão por parte do Fisco da apuração realizada e o exame da
suficiência dos créditos apresentados.
Deste modo, é imprescindível a anulação do acórdão proferido pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo - SP, a fim de que seja
determinado o exame da apuração do direito creditório demonstrado pela Recorrente,
para que somente então a autoridade julgadora decida pela homologação ou não da
compensação formalizada.

Observa-se que o fundamento da decisão e 1a Instância foi no sentido que compete
ao contribuinte o ônus da formação da prova do direito creditório, nos termo do art. 170 do CTN,
e que, embora a recorrente tenha retificado a DCTF, após o despacho decisório, essa não trouxe
ao processo o motivo do equívoco, bem como prova documental dessa afirmação.
Verifica-se que a decisão recorrida encontra-se motivada e de acordo com a
jurisprudência do CARF, no sentido que a retificação da DCTF após o despacho decisório para
ser aceita, deve ser acompanhada dos motivos do equívocos e da prova documental dessa
alteração.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901256/2008-39

Portanto, rejeita-se as alegações de nulidade da decisão de 1a Instância.

Do Mérito

A Recorrente, com base no princípio da verdade material, alega o mero erro de
preenchimento da DCTF e traz esclarecimentos e documentos para comprovar o seu direito
creditório, in verbis:
Quando da verificação da base de cálculo do IR (0561) na competência de janeiro/2004,
a Recorrente verificou a existência de crédito, conforme cópias do Livro Razão abaixo
colacionadas e do DARF recolhido:

Tendo recalculado o valor do tributo devido na competência de janeiro/2004, verificou
que procedeu ao pagamento a maior em 3.1.2004.
A diferença recolhida a maior pela Recorrente constitui justamente o crédito utilizado na
Declaração de Compensação n°. 32852.42102.070404.1.3.04-0937, objeto do presente
processo administrativo, confira-se:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901256/2008-39

Tal como informado em sede de Manifestação de Inconformidade, provavelmente, o que
levou o Auditor Fiscal a glosar o débito compensado, foi o preenchimento equivocado da
DCTF. Observe-se que a DCTF original - Doe. 04 informa como valor devido de IRPJ,
no período de apuração de janeiro/2004, omontante de R$ 12.129,47, que é justamente o
valor constante na DARF de recolhimento do tributo.
Todavia, como restou demonstrado pela Recorrente, e foi objeto de retificação por meio
da DCTF transmitida pela Recorrente em 30 de maio de 2008 - Doe. 05, o valor
efetivamente devido de IRPJ, no período de apuração de janeiro/2004, é de R$ 2.693,42.
Em observância ao princípio da verdade real, demonstrada a existência do crédito
tributário que se pretende compensar, e uma vez comprovada sua origem, não é lícito à
administração pública negar homologação ao pedido de compensação apresentado pela
Recorrente. Especialmente diante da constatação de que a Recorrente já procedeu á
retificação da DCTF correspondente.
Veja-se que o princípio da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos
artigos 2o e 37 da Constituição Federal, deve nortear as decisões proferidas pelo órgão
julgador. Significa dizer que o julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que
não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Sobre o princípio da verdade material, confiram-se os ensinamentos de Jaime Marins :
"A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais". (Grifos pela
Recorrente)

Também ensina o ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Mello que:
"Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...). O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2° da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o
interesse público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a
verdade material, ao invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta,
por definição, prescinde do ajuste substancial com aquilo que efetivamente é.
razão porque seria insuficiente para proporcionar o encontro com o interesse
público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao
princípio da legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio
da verdade material no procedimento (...)". (Grifos pela Recorrente)
No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho :
"É o princípio da verdade material que autoriza o administrador a perseguir a verdade
real, ou seja, aquela que resulta efetivamente dos fatos que a constituíram. (...)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901256/2008-39

Pelo princípio da verdade material, o próprio administrador pode buscar as provas para
chegar à sua conclusão e para que o processo administrativo sirva realmente para
alcançar a verdade incontestável, e não apenas a que ressai de um procedimento
meramente formal. Devemos lembrar-nos de que nos processos administrativos,
diversamente do que ocorre nos processos judiciais, não há propriamente partes, mas
sim interessados, e entre estes se coloca a própria Administração. Por conseguinte, o
interesse da Administração em alcançar o objeto do processo e, assim, satisfazer o
interesse público pela conclusão calcada na verdade real, tem prevalência sobre o
interesse do particular". (Grifos pela Recorrente)
Depreende-se de todo o exposto que meras questões procedimentais não devem sobrepor-
se ao conteúdo refletido, no caso, pela induvidosa existência do crédito a ser
compensado pela Recorrente.
Sobre a importância da busca pela verdade material nos processos administrativos,
cumpre colacionar alguns julgados da CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS:
"(...) DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO
DIREITO CREDITÓRIO. Tendo sido comprovada a existência de parte do direito
creditório indicado nas declarações de compensação, é de se homologar a compensação
declarada até o limite do direito creditório reconhecido". (Acórdão n°. 06-20015, de 20
de Novembro de 2008, 2a Turma da DRJ/CTA - Grifos pela Recorrente)

"COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO - Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido".
(Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número do Processo:
10768.100409/2003-68 - Recurso Voluntário: 27/06/2008 -Acórdão 101-96829 - Grifos
pela Recorrente).

RESTITUIÇÃO - DIREITO CREDITÓRIO - Uma vez comprovada a certeza e liquidez
do crédito, é cabível a homologação da Declaração de Compensação até o valor
reconhecido. SALDO NEGATIVO DE CSLL - Apura do saldo negativo de CSLL no
final do período, cabe a sua restituição a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração, no caso de apuração anual,
conforme preceitua o artigo 5o, inciso I da IN SRF n° 600/2005".
(Acórdão n°. 12-21697, de 05 de Novembro de 2008, 2a Turma da DRJ/RJOI - Grifos
pela Recorrente)

"IPI. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Nos termos do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72, é facultado ao sujeito passivo a
apresentação de elementos probatórios na fase impugnatória. A não apreciação de
documentos juntados aos autos ainda na fase de impugnação, antes, portanto, da
decisão, fere o princípio da verdade material com ofensa ao princípio constitucional da
ampla defesa. No processo administrativo predomina o princípio da verdade material,
no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois
o que está em jogo é a legalidade da tributação. Deve ser anulada decisão de primeira
instância que deixa de reconhecer tal preceito. Processo anulado".
(13896.000730/00-99, Recurso Voluntário n°. 132.865, ACÓRDÃO 203-12338, Relator
Dalton Cesar Cordeiro de Miranda - Grifos pela Recorrente)

"IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ -PREVALÊNCIA DA
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901256/2008-39

VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração". Recurso provido".
(Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo:
13877.000442/2002-69 - Recurso Voluntário: 28/02/2007)
Isto inclusive em homenagem ao princípio da Legalidade, de modo que a existência de
vícios que tornem ilegal o ato administrativo impõe sua revisão pela Administração
Pública. Como se sabe, a atuação da autoridade administrativa está adstrita aos
pressupostos estabelecidos pela norma legal, sobre o qual discorre Helly Lopes
Meirelles:

"A legalidade, como principio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos
da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena
de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso."
Ao julgador administrativo admite-se, inclusive, a revisão de ofício de suas decisões,
devendo sempre buscar todos os elementos capazes de influir em seu convencimento:
"Essa atitude administrativa é plenamente justificada pelo interesse recíproco do Poder
Público em obviar um pleito judicial que conduziria ao mesmo resultado da decisão
interna da Administração. (...) Daí porque a doutrina tem aconselhado o conhecimento e
provimento da reclamação extemporânea, quando é manifesto o direito reclamado" .
O próprio Decreto 70.235/72 prevê em seu artigo 32 que "as inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo".
Ora, o objetivo do processo administrativo, que atende ao princípio do formalismo
moderado, é esclarecer a ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária,
visando justamente a legitimar os atos da autoridade administrativa.
A negativa do direito de uso do crédito que faz jus a Recorrente consiste em conduta que
não coaduna com os princípios que norteiam a Administração Pública (CF, art. 37,
caput). Especialmente se tal direito está comprovado por documentos capazes de
efetivamente comprovar a existência do crédito da Recorrente, apesar dos equívocos
cometidos no preenchimento da DCTF.
Resta claro, portanto, que a decisão que negou homologação à compensação pretendida
pela Recorrente não merece subsistir, devendo ser reformada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em face da indubitável existência do crédito
de IRPJ utilizado na Declaração de Compensação n°. 28861.34417.310304.1.3.04-5090.

A Recorrente alega a impossibilidade de exigência dos valores recolhidos
indevidamente, in verbis:
Como visto anteriormente, verifica-se que pretendeu a Recorrente compensar valores que
foram recolhidos a maior a título de IRRF, no período de janeiro/2004.
Ocorre que, em revisão da apuração da base de cálculo do tributo em tela, verificou que
foram pagos valores superiores aos devidos efetivamente. Ou seja, a Recorrente efetuou
pagamento dos débitos relativos aos citados tributos, entretanto, recolheu valores a
maior, ou seja, recolheu montante que não era devido ao Fisco.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901256/2008-39

Foi exatamente este valor apurado a maior a título de IRPJ que foi objeto da
compensação que ora se nega à Recorrente.
Entretanto, o Fisco, sem realizar qualquer diligência para analisar a origem e/ou
constituição do crédito, entendeu, equivocadamente, que a Recorrente não detinha
crédito líquido e certo quando da realização desta compensação.
Observe-se, todavia, que a existência do crédito resta inequívoca, especialmente após a
retificação da DCTF empreendida pela Recorrente. Os valores que se pretende
compensar foram apurados incorretamente e, portanto, pagos a maior.
A Recorrente não poderia confessar valores que não deve, e menos ainda poderia o
Estado apropriar-se de valores que não são referentes a débito tributário.
O professor Ives Gandra Martins explica que o indébito tributário sequer possui
natureza tributária, veja-se:
"De início, se uma importância recebida a título de tributo não preencher os requisitos
enunciados no art. 3o do CTN, não é tributo. É uma importância inominada, se outra
classificação legal não for descoberta.
Ora, se o 'tributo indevido' não é instituído em lei, é claro que de tributo não se trata, à
falta de requisito fundamental para a sua existência. A primeira qualificação de que o
adjetivo 'indevido' lhe dá natureza especial não autoriza, nem por isso, a manter a
substantivação de que teria conformação de tributo.
O assim chamado 'tributo indevido' é o pagamento indevido de importância inominada,
mas não é tributo, mesmo que sua rotulação, no lançamento, o apresente como sendo tal
espécie. Em que pese o exemplo irreverente, se uma gata tiver gatinhos dentro de um
fogão, nem por isso poderemos chamá-los de 'biscoitos' porque saídos do fogão."
(MARTINS, Ives Gandra. Teoria da imposição tributária. São Paulo: Saraiva, 1983, p.
92/93)
Concluindo bem a idéia, a opinião de Hugo de Brito Machado, é a de que "sendo
indevido o tributo, a verdadeira natureza jurídica do pagamento sem causa."
(MACHADO, Hugo de Brito. A compensação no Direito Tributário. Grandes Temas da
Atualidade - 5o Simpósio Nacional IOB de Direito Tributário, São Paulo: IOB
Informações Objetivas, 1996, p. 22)
No presente caso, a quantia recolhida a título de tributo a maior, que não era devida,
sequer poderia ser considerada como receita do Estado, sob pena de afronta ao
Princípio da Legalidade e da Moralidade Administrativa.
A legalidade referente à Administração quer dizer que esta somente pode fazer o que a
lei expressamente autorize, como bem ensina a doutrina:
"(...) a atividade administrativa é uma atividade muito mais assujeitada a um quadro
normativo constritor do que a atividade dos particulares. Essa idéia costuma ser
sinteticamente expressada através das seguintes averbações: enquanto o particular pode
fazer tudo aquilo que não lhe é proibido, estando em vigor, portanto, o princípio geral
de liberdade, a Administração só pode fazer o que lhe é permitido. Logo, a relação
existente entre um indivíduo e a lei, é meramente uma relação de não contradição,
enquanto que a relação existente entre a Administração e a lei, é não apenas uma relação
de contradição, mas é também uma relação de subsunção." (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2a ed., São Paulo: Malheiros,
1993, pp. 12/13)
Como mero ingresso de caixa e não verdadeira receita, não pode esta quantia a que se
pretende compensar ser integrada ao patrimônio do Poder Público, o que implica no
dever do Estado de restituir o indébito tributário ao seu legítimo proprietário.
Não é outra a abalizada opinião de Brandão Machado, para quem:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901256/2008-39

"Se o Estado não pode exigir ou receber tributo, senão com base na lei, não pode
logicamente reter consigo o que receber ilegalmente, porque a solutio indébita e a soluti
tetentio são produtos da mesma violação de um direito do contribuinte."
(MACHADO, Brandão. Repetição de indébito no Direito Tributário. In Estudos em
Homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 68)
É importante ressaltar que o direito do contribuinte ao ressarcimento do pagamento a
maior de tributos nasce no exato momento do pagamento indevido.
O direito ao ressarcimento independe de qualquer pronunciamento administrativo ou
judicial, que terá natureza meramente declaratória, e não constitutiva. O que necessitará
de manifestação administrativa ou judicial será, unicamente, o exercício desse direito
nos casos em que o contribuinte não possa efetuar o ressarcimento por meio de
compensação e depender de uma ordem.
No presente caso, como foi apurado o tributo pago a maior, a parcela indevida foi
compensada com tributo devido da mesma natureza, nos moldes da legislação federal, de
maneira que não há razões a se negar tal compensação.

Entende-se que para que os valor constante na DCTF retificadora seja aceito a fim
de apurar o crédito pleiteado na compensação é necessário que a recorrente comprove o erro, nos
termos do art. 147 §1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901256/2008-39

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar o contribuinte a apresentar cópia de livros e documentos de sua
escrituração fiscal/contábil, caso entenda necessário.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital